Tribunal: STF
Processo: Rcl 46750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Araraquara em face de decisão do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou o pagamento imediato de quantia devida pelo reclamante, sob pena de sequestro.
    2. A parte reclamante narra que foi indeferido o seu pedido de prorrogação do prazo de quitação de precatórios, determinando-se o pagamento do montante de R$ 35.475.050,04, sob pena de sequestro e outras medidas descritas nos arts. 103 e 104 do ADCT. Em face do indeferimento do pedido de reconsideração pela autoridade reclamada, o Município impetrou mandado de segurança, cuja liminar foi indeferida, resultando no bloqueio do valor de R$ 1.737.563,36 do repasse mensal do Fundo de Participação dos Municípios.
    3. Alega que o Município se enquadra, desde 11 de julho de 2017, no regime especial de precatórios inserido pela EC 94/2016 e que cumpriu, até meados de 2019, os pagamentos devidos. Aduz que, com a pandemia da COVID-19, "os investimentos na saúde se quadruplicaram e as receitas seguiram rumo proporcionalmente inverso", mergulhando o Município em verdadeiro caos financeiro, o que motivou o requerimento da dilação de prazo para quitação de seus precatórios até dezembro de 2020. No entanto, diante do agravamento do quadro sanitário e da situação econômica do ente público, voltou a pleitear a prorrogação de prazo para pagamento, que foi indeferida pela autoridade reclamada, determinando a quitação da quantia devida.
    4. Sustenta que a autoridade reclamada ignorou o novo prazo concedido pela EC 109/2021 para que os entes federativos regularizassem os seus pagamentos, sob o fundamento de que a medida não se aplica aos débitos vencidos. Argumenta que, ao indeferir o pedido do ente público municipal, negou vigência à Emenda Constitucional suscitada, levando o Município à falência absoluta. Defende, por fim, a violação da decisão proferida por esta Corte na ACO 3.458.
    5. Requer, em caráter liminar: (i) se abstenha a autoridade coatora de exigir imediatamente o valor cobrado, efetuando-se a liberação dos valores sequestrados; (ii) a suspensão do pagamento mensal do importe de 4,11% da receita corrente líquida para pagamento de precatórios judiciais; e (iii) que se determine a impossibilidade de acionamento das sanções previstas nos arts. 103 e 104 do ADCT. No mérito, postula pela procedência da reclamação, para confirmar as medidas liminares, concedendo prorrogação do prazo para pagamento dos débitos em atraso até o dia 31.12.2029.
    6. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao MS 37.035, extinto sem resolução de mérito.
    7. É o relatório. Decido.
    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    9. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  
    10. A reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, violação ao entendimento firmado na Ação Civil Originária 3.458. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual a reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.
    11. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (EC 109/2021) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”
    12. Ademais, ressalto que o cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” (Grifei)
    13.  No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na ACO 3.458 e à EC 109/2021,o que torna inviável o cabimento da presente reclamação objetivando impugnar decisão administrativa proferida em sede de gestão de precatórios.
    14. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via eleita não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação a dispositivos constitucionais. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator